Tribunal: TJPA
Processo: 0826194-80.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0826194-80.2018.8.14.0301
APELANTE: SILVIA CIBELI MIRANDA DE LIMA

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA ANTECIPADA.

EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DE CARÁTER PESSOAL. LIMITAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR. DESCABIMENTO. A PREVISÃO DO TETO ÀS CONSIGNAÇÕES NÃO SE APLICA ÀS OPERAÇÕES DISTINTAS DESTA MODALIDADE. RETENÇÃO DE SALÁRIO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 (trinta) dias do mês de novembro aos 9 (nove) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por SILVIA CIBELI MIRANDA DE LIMA visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE CONTRATO E OUTRAS OBRIGAÇÕES C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, proc. nº 0826194-80.2018.8.14.0301, ajuizado em desfavor do BANCO DO ESTADO DO PARÁ/BANPARÁ, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões constantes no id. 3289417, págs. 01/15, historia a apelante que ingressou com a ação ao norte mencionado com o objetivo de compelir o apelado a limitar todos os empréstimos bancários contraídos ao teto de 30% (trinta) por cento sobre a remuneração.

Frisa que em razão do acúmulo de descontos, houve um estrangulamento financeiro, somado as altas taxas de juros.

Prossegue afirmando que os débitos são descontados de duas formas, a saber: folha de pagamento e descontos incidentes diretamente sobre sua conta corrente, o que compromete 52% (cinquenta e dois por cento) de seus rendimentos.

Alude que o seu salário líquido perfaz o montante de R$ 4.014,91 (quatro

mil e quatorze reais e noventa e um centavos), sendo que o somatório dos descontos alcança o valor de R$ 2.096,54 (dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e quatro centavos).

Afirma que apesar de ter conseguido medida liminar favorável, o juiz de origem proferiu sentença julgando totalmente improcedente o pedido, sob o fundamento de que a limitação prevista para o empréstimo consignado não se aplica às operações de crédito financeiras de natureza comum.

Sustenta ainda a recorrente que o artigo 126 da Lei Estadual nº 5.810/1994 prevê que as consignações em folha de pagamento não podem ser superiores 1/3 (um terço) dos rendimentos. Afirma que a jurisprudência tem entendido pela aplicação do teto as operações bancárias diversas dessa modalidade, incidindo também nas operações bancárias de natureza comum, conforme farto repertório jurisprudencial que cita.

Requereu o conhecimento do recurso e a consequente reforma da sentença atacada com a finalidade de julgamento de procedência do pedido ventilado na exordial e para ordenar à instituição financeira recorrida a limitar todos os empréstimos financeiros ao teto de 30% (trinta por cento) sobre os seus rendimentos.

Certidão de tempestividade no id. 3289419, pág. 01.

Foram opostas contrarrazões no id. 3289424, págs. 01/21, tendo a instituição financeira discorrido que não se pode confundir empréstimo consignado com BANPARACARD, bem como as demais modalidades de aquisição de crédito.

Diz que a primeira operação é regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.071/2006, sendo as taxas de juros abaixo da taxa média de mercado e que a recorrente, ao realizá-la, contratou Cédulas de Crédito Bancário Consignado SEAD nº 4383161 com parcelas de R$ 353,69 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), estando dentro da margem consignável.

Afirmou que a limitação dos descontos até o limite de 30% (trinta por cento) no contracheque cabe somente nas hipóteses de crédito consignado, sendo que na ação originária discute-se empréstimos diversos dessa modalidade, cujo teto não se aplica conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que cita.

Fala sobre a diferença de entre empréstimos consignado e pessoal; regularidade dos contratos celebrados, aplicação do princípio do “pacta sunt servanda”; preenchimento de todos os pressupostos de validade da avença e, por fim, sobre a litigância de má-fé.

Ao final, postula o não provimento do recurso.

Tempestividade das contrarrazões no id. 3289425, pág. 01.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o seu encaminhamento ao Ministério Público com assento neste grau que, em pronunciamento constante no id. 3353543, págs. 01/02, afirmou não possuir interesse no feito.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, uma vez que tempestiva e dispensada de preparo ante a concessão de assistência judiciária gratuita, conheço o presente recurso e passo a apreciá-lo.

Com a ação intentada, postulou a autora compelir a instituição financeira demandada a reduzir todos os descontos incidentes a título de empréstimos consignado e de modalidades diversas ao teto de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos.

Com efeito, em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/10, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas”.

Assim, pode-se afirmar que o regramento previsto no Decreto Estadual nº 2.071/10 estabelece que as consignações facultativas, aquelas que incidem sobre a remuneração do servidor mediante sua prévia anuência e do respectivo órgão, não pode ultrapassar o percentual de 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos.

Vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou o entendimento de que a regra de limitação incidente em empréstimo consignado deve ser restringida a esta modalidade bancária, não sendo aplicadas as demais, uma vez que não há previsão legal para tanto. A propósito, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE ONDE É DEPOSITADO SALÁRIO. LIMITAÇÃO EM 30% DOS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte orienta que são lícitos os descontos em conta corrente autorizados para pagamento de prestações contratadas com a instituição financeira, sendo indevida a aplicação analógica do limite legal aos descontos relativos a empréstimo consignado e que, em princípio, não há dano moral ou repetição de indébito caso as instâncias ordinária tenham limitado os descontos.

2. Caso em que o Tribunal de origem entendeu não configurado ato ilícito passível de reparação. A reforma do acórdão recorrido, no ponto, requer incursão nos elementos fático-probatórios do processo, o que é inviável em recurso especial (Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1662754/DF, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020).

In casu
, consta nos autos que a apelante contraiu empréstimo consignado junto a instituição financeira recorrida no importe de R$ 13.129,85 (treze mil e cento e vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos), a ser pago em 100 (cem) prestações de R$ 353,69 (trezentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos), conforme id. 3289401, pág. 02.

Vale registrar que a parcela descontada se encontra dentro do percentual da margem consignável, de modo que não há falar em ilegalidade quanto à referida operação.

Por outro lado, extrai-se ainda do caderno digital que a recorrente contraiu, ainda, diversos empréstimos diversos do consignado, denominados CREDICOMPUTADOR; BANPARACARD-EFETIVO, cujo somatório das parcelas alcançam a importância de R$1.727,58 (um mil e setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos), sendo descontado diretamente em sua conta corrente, conforme demonstra o extrato bancário constante no id. 3289393, págs. 01/02.

Não se trata, portanto, de penhora de salário, tampouco de consignação em pagamento, mas de desconto livremente pactuado e autorizado pela devedora.

De mais a mais, nada impede a apelante de proceder a alteração da conta em que recebe os seus rendimentos, arcando com o ônus do inadimplemento. Assim, não se mostra viável e isonômico, haja vista não haver nenhum supedâneo legal para tal, aplicar a limitação legal prevista para empréstimo consignado em folha de pagamento referentes a operações financeiras diversas dessa modalidade, de modo que o recurso não comporta provimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

Em razão do não provimento do apelo da autora, majoro ônus de sucumbência para condenar a apelante ao pagamento dessa verba em favor do patrono do apelado para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, estando suspensa a sua exigibilidade pelo período de 5 (cinco) anos, uma vez que a recorrente litiga sob o pálio da justiça gratuita (artigo 98, § 3º, do CPC).

É como o voto.

Belém, PA, 9 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 15/12/2020